Tribunal: TJES
Processo: 5000408-15.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000408-15.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALINE ROSALEM ALVARENGA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000408-15.2025.8.08.0006

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO
S
:
ALINE ROSALEM ALVARENGA; JEAN CARLOS ROCHA ALVARENGA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado cível interposto
por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, em face d
a
sentença que julgou parcialmente procedente o
s
pedido
s
da exordia
l
, condenando-a ao
pagamento de

indenização por dano material e moral por falha na prestação de serviço, decorrente de queda de energia que ocasionou dano a aparelho de ar condicionado, levando a inutilização do bem.

2.
Em suas razões recursais,
o

recorrente
sustenta
, em síntese,
preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da necessidade de perícia técnica
e no mérito aduz ausência de
provas para comprovar o nexo causal
e
inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

3
.
A competência dos Juizados Especiais Cíveis está limitada às causas de menor complexidade, conforme o art. 98, I, da Constituição Federal, c/c art. 3º da Lei 9.099/95, sendo afastada quando imprescindível a produção de prova pericial,
entretanto
, não se configura complexidade quando os elementos constantes dos autos, como documentos e eventuais laudos particulares, são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando prescindível a realização de perícia técnica,
razão que se rejeita a preliminar arguida
e manten
ho
, portanto, a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, II, da Lei 9.099/95.

4
. Compulsando detidamente os autos, verific
a-se
que as alegações da
recorrente nã
o são aptas a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Como é cediço, a responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços, inclusive quando decorrentes de interrupções ou oscilações no fornecimento de energia elétrica.

5
.
No caso em apreço, restou incontroverso que houve efetiva
queda/oscilações

d
o fornecimento de energia elétrica, fato reconhecido pela própria ré
e, a
pós o evento, os autores relataram a queima de aparelho de ar condicionado, situação que foi comunicada administrativamente à concessionária, instruída com os documentos exigidos, como laudos técnicos e orçamentos, que comprovam a danificação do equipamento. Tais elementos, somados à ausência de qualquer prova eficaz produzida pela ré para elidir o nexo causal, revelam falha na prestação do serviço, haja vista que a concessionária, por força de sua posição na cadeia de fornecimento de serviço essencial, assume o risco pelos danos decorrentes de sua operação.

6
. Importante salientar que a interrupção abrupta ou oscilação anormal da energia elétrica, sem aviso prévio ou justificativa técnica idônea, caracteriza vício na qualidade do serviço, o que atrai a responsabilização da fornecedora pelo evento danoso,
a
ssim, diante da conduta omissiva da ré e da demonstração do dano e da causalidade, resta caracterizada a responsabilidade objetiva pelo prejuízo causado ao consumidor.

7
. Quanto ao dano material, restando comprovado o valor do reparo ou da substituição do equipamento danificado, é devida a reparação nos moldes previstos no art. 6º, VI, do CDC, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da quantia correspondente, diante da demonstração do prejuízo suportado.

8
.
Lado outro
, a situação retratada não configura mero dissabor cotidiano, mas sim falha grave na prestação de serviço essencial, com repercussão negativa na esfera extrapatrimonial dos autores, o que justifica a manutenção da indenização por danos morais fixada.

9
.
Por fim,
o
valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, de sorte que deve ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$
1
.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais),
registra
ndo
-se que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme determina o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
–
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

1
0
.
Em face dessas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de
Uniformização
do TJES
.

1
1
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de
custas
e
honorários
de
sucumbência, que fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o
art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)